Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-22.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de imissão na posse tem natureza petitória: é a via processual adequada para aquele que pretende, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, obter o bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha.
2. A ausência de resistência do réu nas ações de imissão na posse somente é reconhecida quando o autor não apresenta notificação extrajudicial ou outros elementos que comprovem sua tentativa de entrar na posse do imóvel antes do ajuizamento da demanda. Nos casos em que não há pretensão resistida, é incabível a fixação de honorários advocatícios. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. No caso, o juízo se equivocou ao concluir que não houve resistência à pretensão autoral. Os autores/apelantes anexaram aos autos prova de que notificaram extrajudicialmente o réu/apelado para desocupar o bem.
4. Na ação de imissão na posse, a pretensão autoral não é a propriedade do bem, mas sim a posse. Dessa forma, o proveito econômico obtido pelo autor com a procedência do pedido não tem necessária relação com o valor do imóvel.
5. O pedido de imissão na posse não tem conteúdo econômico imediato. Certo é que a procedência do pedido pode ser fundamento jurídico para eventual ação de cobrança de aluguéis pelo tempo em que o réu permaneceu indevidamente na posse do bem. Contudo, não é possível estimar tal valor no âmbito da ação petitória.
6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. O dispositivo incide no caso, pois não há como se estimar o proveito econômico obtido pelos autores/apelantes.
7. Recurso conhecido e desprovido.